Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. UBER. CELULAR ESQUECIDO NO INTERIOR DO CARRO CREDENCIADO JUNTO AO APLICATIVO. COMUNICAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO. CELULAR NÃO DEVOLVIDO PELO MOTORISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar a quantia de R$2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove reais) a título de reparação de danos materiais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente (UBER) quando o motorista do aplicativo não devolveu o celular esquecido pelo autor/recorrido no carro credenciado, motivo pelo qual a recorrente deve reparar os danos materiais causados ao consumidor recorrido
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido e o motorista vinculado ao aplicativo de titularidade da recorrente que teriam sido os agentes causadores dos danos materiais alegados, de modo a excluir a sua responsabilidade. Assevera que haveria procedido da forma estabelecida para eventuais perdas de objetos dentro dos carros, qual seja, promover o contato entre as partes em todas as esferas, de modo que não se poderia falar em falha na prestação de serviço. Aduz que jamais esteve com a posse do aparelho celular do recorrido, razão pela qual defende que não haveria justificativa para ser responsabilizada por eventuais prejuízos decorrentes dos fatos narrados.
4. Defende que não por não ser responsável pelo serviço de transporte e não possuir qualquer ingerência sobre os atos dos consumidores ou motoristas, não detém qualquer encargo de guarda e supervisão dos objetos esquecidos pelos usuários da plataforma digital.
5. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 28360648.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Inicialmente destaco que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; art. 14; e §1o, do art. 25, todos do CDC). Esse é o entendimento majoritário das Turmas Recursais deste TJDFT, a exemplo dos seguintes acórdãos: 1237617,1192872,1116512.
10. Ademais, a alegação de culpa exclusiva do consumidor na perda do objeto ou do motorista que não devolveu o celular esquecido no veículo não é apta a afastar a responsabilidade da recorrente, uma vez que restou demonstrado que, logo após a finalização da corrida, o recorrido ligou para o próprio celular e o motorista do carro credenciado atendeu o telefonema solicitando que o recorrido ligasse posteriormente para que eles combinassem o local e data para devolução do aparelho. Porém, não atendeu mais as ligações do recorrido.
11. Observo que o recorrido também registrou o esquecimento do objeto por meio de mensagens no Instagram do recorrente ID. 28359248 e boletim de ocorrência policial ID. 28359246.
12. Apesar de não haver relação empregatícia entre a recorrente e os motoristas particulares, é certo que ela possui dever de zelo no ato da escolha dos indivíduos que prestarão o serviço de transporte, a fim de que possam os consumidores, ao solicitarem um veículo por meio do seu aplicativo, terem garantidas sua segurança e integridade, proteção esta que não foi efetivada no caso exposto, caracterizando a falha na prestação de serviço ao consumidor.
13. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
14. No caso em exame, o recorrido comprovou a perda patrimonial e o valor do dano ID. 28359247, razão pela qual constato que a sentença originária restou acertada quando condenou a recorrente a restituir a quantia de R$ 2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove reais) ao recorrido.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.